Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703925-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 23108301) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, ante a Decisão (ID 79869052 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701846-57.2019.8.07.0007, pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos e homologou a avaliação do imóvel., nos seguintes termos: Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário e facultolhe a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão (que poderá não ser realizado, se o saldo devedor for superior ao eventual fruto da venda judicial). No mais, proceda a Secretaria ao aditamento do mandado de ID 52593211 para seu fiel cumprimento. A MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, apresentou contrarrazões em ID 24370399. A parte Agravada, depositou em Juízo (ID 92682523 e ID 94282329) o valor do débito exequendo e pleiteou a extinção do feito. Em Petição de ID 26771231, a parte Agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, notificou, citando o Despacho de ID 26619605, que o presente recurso não deve prosseguir em razão da perda do objeto, tendo em vista o pagamento integral da dívida pela parte Agravada. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a perda do objeto, e por conseguinte, a perda do interesse em prosseguir com o presente recurso por parte do Agravante, conforme Petição de ID 26771231. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que houve a perda do objeto em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021 18:12:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador